Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702301-59.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, SUELI GUIMARAES DOS SANTOS, ROSANGELA GUIMARAES DOS SANTOS, ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, IZALEIA GUIMARAES DOS SANTOS, MAGALI GUIMARAES DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORGE MIGUEL DOS SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS, EUZANE GUIMARAES DOS SANTOS, MARCOS ROGERIO DOS SANTOS, RIBAMAR DOS SANTOS, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS, SUELI GUIMARAES DOS SANTOS SOUSA DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 39352895, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007